Tribunal: TJMT
Processo: 1001202-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001202-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Índice de 11,98%]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CRISTIANE SAMPAIO DIOGO - CPF: 027.688.073-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ZILDETE ARAUJO SILVA DE SOUZA - CPF: 559.359.821-53 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO". Participaram do Julgamento: Des. Luiz Carlos da Costa, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada), Des. Marcio Vidal (convocado).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA —
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO — VALOR DA UNIDADE REAL DE VALOR NA DATA DA CONVERSÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 1994 — LAUDO PERICIAL EM DESACORDO COM OS PARÂMETROS DA LEI NACIONAL No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — NOVA PERÍCIA — NECESSIDADE — NULIDADE DA DECISÃO — VERIFICAÇÃO.

Realizada perícia judicial em desacordo com a
Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994, visto que a conversão de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares se deu em 1o de março de 1994 e para fins de apuração de defasagem deve se considerar o valor da Unidade Real de Valor, referente ao mês de março de 1994, a data da conversão e não a do último dia do mês ou de suposto pagamento,
impõe-se
a declaração de nulidade da decisão que homologou o laudo pericial e a realização de nova pericia
.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão não modificada pelos embargos de declaração que, em cumprimento de sentença proferida nos autos da
ação ordinária de cobrança
proposta por
Zildete Araújo Silva de Souza
,
homologou o laudo pericial.

Assegura que “
o perito não observou a Lei 8880/1994 no novo Laudo pericial de id 88375949, não obedeceu o v. Acórdão transitado em julgado e ainda por estar divergente do Parecer Contábil da assistente técnica (id. 91917088), o agravante requereu, nos termos do artigo 477, § 2o, inciso II do CPC, que o Ilustre Juízo Singelo intimasse o profissional para novos esclarecimentos. O expert foi intimado e manifestou no id. 94574553, mas nada esclareceu
.”.

Assevera que “
o perito judicial não cumpriu o determinado no v. Acórdão proferido no Agravo de Instrumento no 1022003-17.2021.811.0000 que determinou que fossem observadas as leis de reestruturação da carreira da agravada
”.

Requer o provimento do recurso para “
determinar a nulidade da r. Sentença homologatória do laudo pericial de ID 88375949 e cálculos 88375956/88375959, determinando assim a reabertura da instrução processual para a realização de nova perícia, determinando que o Senhor Perito esclareça se as Leis de reestruturação de carreira absorveram eventual perda salarial decorrente da errônea conversão da URV, fundamente a aplicação das rubricas e observe as diretrizes da Lei 8.880/94, em atendimento ao v. Acórdão transitado em julgado proferido no RAI no 1022003-17.2021.811.0000.
”.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 156237173).

Contrarrazões (Id. 157161696).

Dispensável intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor da decisão:

[...] Compulsando detidamente o feito, verifica-se da decisão do Agravo de Instrumento a determinação para que fosse realizada uma nova perícia contábil, considerando que não fora observado a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Intimado o perito nomeado, apresentou novo laudo pericial (id. 88375949).

Devidamente intimado as partes para se manifestarem, requereu o Estado de Mato Grosso esclarecimentos acerca do novo laudo apresentado.

Esclarecimentos prestado pelo perito em id. 94574553 e 102537261.

Pleiteou a exequente pela homologação do cálculo apresentado.

Vieram-me os autos conclusos.

Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o laudo pericial acostado em id 88375949 (cálculos juntados em ids 88375956 e 88375959).

Intimem-se as partes, acerca da referida homologação, observando o artigo 183 do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo, certifique-se o trânsito em julgado e intime-se a parte exequente para promover o respectivo cumprimento de sentença, devendo ser observado o laudo acima homologado.

Outrossim, expeça-se a respectiva certidão em favor do perito nomeado, com o valor total e corrigido dos honorários que lhe são devidos, para cobrança do Estado de Mato Grosso.

Intime-se. Expeça-se o necessário, se o caso. Cumpra-se. [...]. (Id. 156135652 – fls. 10/11).

No essencial, dos embargos de declaração:

[...] Destarte, os embargos de declaração devem ser improvidos, uma vez que foram opostos apenas com o intuito de modificar a decisão proferido por este Juízo o que, como dito em linhas volvidas, não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Revela-se, com efeito, na pretensão recursal o visível desiderato de conferir efeito modificativo aos manejados embargos declaratórios, o que só é admissível em casos excepcionais, não sendo o que se vislumbra nesta decisão atacada.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 1022, do Novo Código de Processo Civil, conheço dos Embargos, mas nego-lhe provimento, determinando o prosseguimento da decisão embargada.

Considerando que não comprovado o manifesto caráter protelatório, deixo de condenar o embargante na multa prevista no artigo 1026, parágrafo segundo, do Novo Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpra-se a decisão embargada. [...]. (Id. 156135652 – fls. 31/32).

Zildete Araújo Silva de Souza
ingressou no serviço público, na data de 7 de fevereiro de 2000, no cargo de Professora de Educação Básica (Id. 114027458

– fls. 1).

Quanto à alegada defasagem na remuneração da agravada, o laudo pericial consignou que:

[...] Na identificação funcional de fl. 69 consta a Autora como Professora de Educação Básica – cargo: 03441 – Referência: C-007 – Jornada de Trabalho de 30 horas.

Nas fichas financeiras do paradigma Carlos Alves Pereira – fls. 70/85 – consta como cargo de Professor, porém, com cargo de comissão. Não há citação da classe e nem há indicação da carga horária.

As fichas financeiras de fls. 70/85 do funcionário Carlos Alves Pereira demonstram os vencimentos em Cruzeiro real nos meses de novembro a dezembro/93 e janeiro a dezembro de 1994. Em junho de 1994 houve a conversão para a URV e posteriormente o Real.

O embargado não apresentou provas efetivas da data do efetivo pagamento do funcionário e nem do fechamento da folha de pagamento dos funcionários do Estado de Mato Grosso.

Os cenários abaixo citados tem como parâmetro as fichas financeiras de fls. 70/85 da paradigma Carlos Alves Pereira, que na época tinha cargo de professor e era comissionado.

[...]

1o Cenário: Data de pagamento dos funcionários do Estado de Mato Grosso no dia 05 de cada mês e utilização da URV do mês de competência:

Quadro I:

Mês de

competência

Data do paga­mento

Salários em CR§

URV do mês de competên­cia

Valor do Salário em URV

Novembro/93

05/12/93

67.041,60

238,32

281,30

Dezembro/93

05/01/94

79.159,20

327,90

241,41

Janeiro/94

05/02/94

94.326,00

458,16

205,88

Fevereiro/94

05/03/94

162.731,20

637,64

255,20

Total

983,79

Média

Aritmética

245,94

Nos cálculos foi considerado apenas o vencimento básico do paradigma Carlos Alves Pereira, sem considerar as gratificações por possuir cargo de comissão. Não há também como identificar no holerite do paradigma se a carga horária de trabalho era de 20, 30 ou 40 horas.

Quadro II:

Mês Competên­cia

Salário em

CR$

URV do

fecha­mento

da folha [...]

Valor

do

Salário

em

URV

Data do

efetivo

paga­mento

– dia 05

URV do

efetivo

paga­mento

Valor do

Salário da

URV do dia

do

pagamento

Dife­rença

- %

Nov/93

67.041,60

238,32

281,30

05/12/93

251,92

70.865,09

5,70%

Dez/93

79.159,20

327,90

241,41

05/01/94

343,95

83.032,96

4,89%

Jan/94

94.326,00

458,16

207,18

05/02/94

502,23

104.056.84

10,31%

Fev/94

162.731,20

637,64

255,20

05/03/94

688,47

175.703,45

7,97%

Total

28,87%

Perda

Salarial

7,21%

Percebe-se que o funcionário ao receber seu salário do dia 05 (cinco) do mês sub­sequente apresentava-se uma desvaloriza­ção salarial de 7,21% (sete e vinte e um pontos percentuais).

Considerando que o salário de cada mês foi recebido no dia 05 do mês subsequente a perda seria:

Quadro III

Mês

competência

Data do paga­mento

Salários em CR§

URV do dia

do efetivo

pagamento –

Dia 05

Valor do Salário em URV

Novembro/93

05/12/93

67.041,60

251,92

266,12

Dezembro/93

05/01/94

79.159,20

343,95

230,14

Janeiro/94

05/02/94

94.326,00

502,23

187,81

Fevereiro/94

05/03/94

162.731,20

688,47

236,36

Total

920,43

Média

Aritmética

230,10

Por força do art. 22 -§ 2o da Lei 8.880/94 prevalece o valor do salário de fev/94 em URV de 255,20 a ser aplicado em 01/03/1994.

Diante deste fato, a funcionária teve uma perda salarial de 10,90%, conforme cál­culo: 255,20/230,10 = 10,90%

2o cenário: Data de pagamento dos funcio­nários do Estado de Mato Grosso no dia 10 de cada mês e utilização da URV do dia do efetivo pagamento – dia 10:

Quadro IV:

Mês

competência

Data do paga­mento

Salários em CR§

URV do dia

do efetivo

pagamento –

Dia 10

Valor do Salário em URV

Novembro/93

10/12/93

67.041,60

266,29

251,18

Dezembro/93

10/01/94

79.159,20

360,79

219,40

Janeiro/94

10/02/94

94.326,00

530,67

177,74

Fevereiro/94

10/03/94

162.731,20

720,97

225,71

Total

874,03

Média

Aritmética

218,50

Por força do art. 22 -§ 2o da Lei 8.880/94 prevalece o valor do salário de fev/94 em URV de 255,20 a ser aplicado em 01/03/1994.

Diante deste fato, a funcionária teve uma perda salarial de 16,79%, conforme cál­culo: 255,20/218,50 = 16,79%

Análise Sobre as Leis de Reajuste Salarial Decreto No 4.400 de 14/04/1994

O citado decreto teve como finalidade a conversão, em unidade real de valor, dos vencimentos do Poder Executivo Estadual e outras providências.

No anexo 13 (fl. 77) consta a tabela de vencimentos para professores com carga horária de 30 horas o total em URV 102,25 – nível A, bem abaixo do cálculo apresen­tando no quadro I de 255,20 – URV, por força do art. 22 -§ 2o da Lei 8.880/94 onde prevalece o valor do salário de fev/94 em URV de 255,20 a ser aplicado em 01/03/1994. Em qualquer das classes apresentadas de “A” a “E” no anexo 13 não foi feita corretamente a conversão da URV em março de 1994.

Lei 6.528 de 15 de setembro de 1994

No anexo VI da citada lei – fl. 201 - é apresentada uma tabela de vencimento dos professores em 30 horas identificando que da data inicial do Decreto no 4.400/94 à decretação da Lei 6.528/94 houve um aumento salarial de 30% para todos os ní­veis da educação.

Na prova emprestada consta na tabela de vencimentos – fl. 124 – um salário de R$ 133,51, conforme decreto 4.400/1994 e através da Lei 6.528/94 um salário de R$ 173,69, ou seja, um aumento de 30% para o cargo de professores.

Neste período de 04/1994 a 09/1994 a in­flação medida pelo IPCA (IBGE) extraída do site do BACEN foi de 234,76%, ou seja, os 30% de aumento dados pelo Estado de Mato Grosso não recompôs nem a inflação do período e muito menos a perda da con­versão do cruzeiro real para a URV.

Lei Complementar no 50 de 1o de outubro de 1998

Esta Lei teve como finalidade organizar e reestruturar a carreira dos Profissionais da Educação Básica de Mato Grosso.

O Executado afirma que a citada Lei rees­truturou por completo a Carreira dos Pro­fissionais de Educação, implementando o subsídio e destacando cargos e salários e promoveu generoso aumento salarial.

No anexo I – fl. 199 – o valor do salário é de R$ 465,00 – Classe A – Nível 1 -. No período de 03/1994 a 10/1998, a inflação acumulada no período foi de 635,87% (seiscentos e trinta e cinco por cento e oitenta e sete décimos), medido pelo IPCA-E/IBGE – fonte: Site do BACEN.

Considerando como marco inicial a Lei 6.528/94 até a Lei Complementar no 50/1998, o aumento salarial foi de 256,95%, bem abaixo dos índices inflacio­nários do período, portanto, novamente não houve a recomposição da perda sala­rial quando da conversão da URV para o Real.

Considerações Finais

Nos dois cenários apresentados anterior­mente, tendo como paradigma o funcionário Carlos Alves Pereira – fls. 70/85 – teve perda salarial na conversão de cruzeiros reais para a URV de 10,90% e 16,79%, respectivamente, considerando as possíveis datas de pagamentos, dia 05 ou dia 10 do mês.

Portanto, quando da edição da Lei Complementar no 50 de 1o de outubro de 1998 que reestruturou a Carreira dos Profissionais da Educação Básica, apesar do aumento de 256,95%, a partir da Lei no 6.528/94, não recompôs siquer a inflação do período analisado e muito menos a reposição da conversão da moeda cruzeiros para a URV.

Pelo exposto, esperamos que este trabalho esteja suficientemente esclarecedor para a formação de convicção deste Meritíssimo Juiz. Assim, colocamo-nos à vossa disposição para outros esclarecimentos adicionais julgados necessários.

Rondonópolis-MT, 29 de junho de 2021.

Dr. Luiz Antônio Silvio Pereira

Contador CRC MT 6.802/O-9

Perito Contábil (Id. 73944430 - fls. 251/257).

O Juízo de Primeira Instância homologou o referido cálculo (Id. 73944430 – fls. 274). Contra essa decisão o Estado de Mato Grosso interpôs agravo de instrumento no 1022003-17.2021.8.11.0000, o qual tramitou sob minha relatoria e foi dado provimento, em parte, cuja ementa é do seguinte teor:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — APURAÇÃO DO PERCENTUAL DA DIFERENÇA REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — ARTIGO 22 DA LEI No 8.880, DE 27 DE MAIO DE 1994 — REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA TÉCNICA — NECESSIDADE.

Constatado o caráter genérico do laudo pericial o qual não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, impõe-se que seja realizada nova perícia, de modo a possibilitar novo julgamento pelo Juízo a quo.

Recurso provido em parte. (Id. 87150692).

Na sequência, o perito judicial apresentou informações complementares ao laudo pericial:

[...] Em cumprimento às determinações do acórdão de 20/04/2022 – ID 125320664 –
in verbis
:

‘No caso, constata-se que o perito, ao calcular a conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, considerou tão somente os vencimentos percebidos pelo servidor paradigma Carlos Alves Pereira, uma vez que o saláriofamilia, o adicional por tempo de serviço e a gratificação pelo exercício de magistério, não integraram aquela cálculo (ID 114027459 – fls. 10/12). Portanto, está em dissonância com o disposto no artigo 22 da Lei no 8.880 de 27 de maio de 1994. “Desta forma, como não observou a regra do artigo 22 da Lei no 8.880 de 27 de maio de 1994, não se apresenta possível verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV – calculada na data do fechamento da folha salarial ou na do efetivo pagamento, a impor que seja corrigido o cálculo pelo perito, de modo a possibilitar nova decisão pelo Juízo de Primeira Instância’.

Novos cálculos: 1o Cenário: Data de pagamento dos funcionários do Estado de Mato Grosso no dia 05 de cada mês e utilização da URV do mês de competência:

Percebe-se que o funcionário ao receber seu salário apresentava-se uma desvalorização salarial de 7,0% (sete pontos percentuais). Considerando que o salário de cada mês foi recebido no dia 05 do mês subsequente a perda seria:

[...]

Por força do art. 22 -§ 2o da Lei 8.880/94 prevalece o valor do salário de fev/94 em URV de 379,34 a ser aplicado em 01/03/1994. Diante deste fato, a funcionária teve uma perda salarial de 3,46%, conforme cálculo:

379,34/366,62 = 3,46%

2o cenário:

Data de pagamento dos funcionários do Estado de Mato Grosso no dia 10 de cada mês e utilização da URV do dia do efetivo pagamento – dia 10:

[...]

Por força do art. 22 -§ 2o da Lei 8.88094 prevalece o valor do salário de fev/94 em URV de 362,24 a ser aplicado em 01/03/1994. Diante deste fato, a funcionária teve uma perda salarial de 3,98%, conforme cálculo:

362,24/348,37 = 3,98%

Cálculos do valor devido considerando as perdas salariais de 3,46% e 3,98%:

A planilha no 01-A aplicamos o índice de 3,46% de reposição salarial dos últimos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, tendo por base os comprovantes de rendimentos – cédula C – ID 73944430 -. As diferenças apuradas foram atualizadas pelo INPC até julho/21 e, posteriormente, juros de 6% ao ano pro-ratie die, desde a data da citação até a data de 27/06/2021.

Na planilha 01-B aplicamos o índice de 3,58% de reposição salarial dos últimos 5 (cinco) anos do ajuizamento da ação, tendo por base os comprovantes de rendimentos – cédula C – ID 73944430 -.

As diferenças apuradas foram atualizadas pelo INPC até julho/21 e, posteriormente, juros de 6% ao ano – pro-ratie-die, desde a data da citação até 27-06-2022.

Considerações finais

Nos dois cenários apresentados anteriormente, tendo como paradigma o funcionário Carlos Alves Pereira – fls. 70/85 – teve perda salarial na conversão de cruzeiros reais para a URV de 3,46% e 3,98%, respectivamente, considerando as possíveis datas de pagamentos, dia 05 ou dia 10 do mês. Os cálculos da 01-A, com índice de 3,46%, totalizou na data de 27/06/2022, o valor de R$ 60.442,42 (sessenta mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e dois centavos) a favor do polo ativo. Os cálculos da 01-B, com índice de 3,58%, totalizou na data de 27/06/2022, o valor de R$ 62.538,68 (sessenta e dois mil, quinhentos e trinta e oito reais e sessenta e oito centavos) a favor do polo ativo.

Pelo exposto, esperamos que a complementação do Laudo Pericial esteja suficientemente esclarecedor para a formação de convicção deste Meritíssimo Juiz.

Assim, colocamo-nos à vossa disposição para outros esclarecimentos adicionais julgados necessários. [...]. (Id. 88375949).

Após impugnação ao laudo pericial pelo agravante o perito judicial, novamente, no essencial, se manifestou:

[...] Ao contrário do que alega o Assistente Técnico, utilizamos a URV do mês de competência (nov/93) de 238,32 e assim sucessivamente nos meses de dezembro/93, janeiro/94 e fevereiro/94 (URVs 327,90, 458,16 e 637,64) – quadro I – ID 88375948, em consonância com o Inciso I do art. 22 da Lei Federal no 8.880/94.

Em nosso cálculo – quadro I – ID 88375949 – o salário do paradigma em fev/94 é de 255,20 URV, exatamente igual ao cálculo do Assistente Técnico – ID 73944430.

Portanto, a alegação de que o cálculo apresentado por este perito foi no 5o ou no 10o dia do mês subsequente é inverídica. Os valores dos salários em URV do quadro I – ID 88375949 - foram calculados conforme disposição da Lei 8.880/94, senão vejamos:

Salário em novembro/93: 106.378,33 ÷ 238,32 (URV final de novembro/93) = 446,36 URV.

Para os meses de dezembro/93 e janeiro e fevereiro/94 os cálculos foram os mesmos, sempre utilizando a URV do último dia de cada mês (327,90, 458,16 e 637,64), respectivamente
. [...]. (Id. 94574553). [sem negrito no original]

Todavia, para apuração de eventual defasagem salarial na fase de liquidação de sentença, necessário verificar se existe, de fato, diferença remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV, calculada na forma do artigo 22 da Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994.

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os
arts. 37, XII,
e
39, § 1o, da Constituição
, observado o seguinte:

I -
dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento
;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 1o - O abono especial a que se refere a
Medida Provisória no 433, de 26 de fevereiro de 1994
, será pago em cruzeiros reais e integrará, em fevereiro de 1994, o cálculo da média de que trata este artigo.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos
arts. 37, inciso XV,
e
95, inciso III, da Constituição
.

§ 3o - O disposto nos incisos I e II aplica-se ao salário- família e às vantagens pessoais nominalmente identificadas, de valor certo e determinado, percebidas pelos servidores e que não são calculadas com base no vencimento, soldo ou salário.

§ 4o - As vantagens remuneratórias que tenham por base estímulo à produtividade e ao desempenho, pagas conforme critérios específicos de apuração e cálculo estabelecidos em legislação específica, terão seus valores em cruzeiros reais convertidos em URV a cada mês com base no valor em URV do dia do pagamento.

§ 5o - O disposto neste artigo aplica-se também aos servidores de todas as autarquias e fundações, qualquer que seja o regime jurídico de seu pessoal.

§ 6o - Os servidores cuja remuneração não é fixada em tabela terão seus salários convertidos em URV, nos termos dos incisos I e II do caput deste artigo.

§ 7o - Observados, estritamente, os critérios fixados neste artigo, as tabelas de vencimentos e soldos dos servidores públicos civis e militares expressas em URV serão publicadas:

a) pelos Ministros de Estado Chefes da Secretaria da Administração Federal e do Estado Maior das Forças Armadas, cada qual em conjunto com o Ministro de Estado da Fazenda, para os servidores do Poder Executivo;

b) pelos dirigentes máximos dos respectivos órgãos, para os servidores dos Poderes Legislativo e Judiciário e do Ministério Público da União. [...].

De resultado, o valor da Unidade Real de Valor para fins de apuração é do último dia dos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994 de acordo com o Anexo I da
Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994:

Assim, extraído os valores pagos nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994 dividindo-se pelo valor correspondente ao último dia do mês da Unidade de Cruzeiro Real e, na sequência somados, obtém-se a média aritmética.

Posteriormente, é de se apurar se o valor pago em fevereiro de 1994 é inferior ao valor pago em março de 1994, visto que a conversão ocorreu em 1o de março de 1994. Para tanto é de considerar o valor recebido pelo servidor no mês de março de 1994 e dividindo-se pelo valor da Unidade Real de Valor do dia da conversão (1o de março de 1994) e, não a do último dia do mês de março de 1994 ou de suposto efetivo pagamento
.

Ocorre que no laudo pericial o perito ao considerar o valor pago em março de 1994 utilizou como parâmetro o valor da Unidade Real de Valor do último dia do mês de março de 1994, em desacordo com a
Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994
que fixou que “
os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares,
são convertidos em URV em 1o de março de 1994
” (artigo 22, cabeça).

Ademais, no Quadro II (Id. 88375949 – fls. 3) o perito judicial mais uma vez em desacordo com a
Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994 calcula a diferença do valor apurado em Unidade Real de Valor recebidas no último dia dos meses em referência com o valor da Unidade Real de Valor do dia cinco (5) do mês subsequente que considera como “
URV do efetivo pagamento
”. Entretanto, repise-se, a Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994 determina que para o cálculo é de se utilizar o valor do último dia do mês em referência.

[...]
Quadro II:

Mês Competên­cia

Salário em

CR$

URV do

fecha­mento

da folha [...]

Valor

do

Salário

em

URV

Data do

efetivo

paga­mento

– dia 05

URV do

efetivo

paga­mento

Valor do

Salário da

URV do dia

do

pagamento

Dife­rença

- %

Nov/93

106.378,33

238,32

446,36

05/12/93

251,92

112.447,01

5,70%

Dez/93

126.062,23

327,90

384,45

05/01/94

343,95

132.232,70

4,89%

Jan/94

149.855,96

458,16

327,08

05/02/94

502,23

164.270.47

9,61%

Fev/94

261.167,14

637,64

409,58

05/03/94

688,47

281.986,29

7,97%

Total

28,87%

Perda

Salarial

7,0%

[...]. (Id. 88375949 – fls. 3). [sem negrito no original]

Aliás, não há comprovação nos autos da data do efetivo pagamento relativo aos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994, de modo que é de se utilizar o determinado pela
Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994, o último dia do mês em referência.

A propósito, a Constituição do Estado de Mato Grosso não estabelece como o dia do pagamento o dia dez do mês subsequente, pelo contrário, faculta ao Estado de Mato Grosso o pagamento até o dia dez do mês seguinte: “
O pagamento da remuneração dos servidores públicos civis e militares dar-se-á
até o dia dez do mês

seguinte
ao que se refere.
” (artigo 147, § 2o).

Em conclusão, é necessária a realização de nova perícia judicial, observado que o valor da Unidade Real de Valor relativamente ao mês de março de 1994 é o da data da conversão, nos termos do Anexo I da
Lei Nacional no 8.880, de 27 de maio de 1994
.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para anular a decisão que homologou o laudo pericial e determinar a realização de nova perícia
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023